Tribunal: TJSP
Processo: 2364050-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a realização de prova pericial e impôs à ré o pagamento exclusivo dos honorários periciais, sob fundamento de que lhe incumbia demonstrar a finalidade do contrato e em razão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a realização de prova pericial e impôs à ré o pagamento exclusivo dos honorários periciais, sob fundamento de que lhe incumbia demonstrar a finalidade do contrato e em razão da reconvenção proposta. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imputação exclusiva do custeio da perícia à ré, embora requerida pela autora e determinada de ofício, sem decisão formal de inversão do ônus da prova. III. Razões de decidir. 3. O art. 95 do CPC dispõe que os honorários do perito devem ser adiantados por quem requereu a perícia ou rateados quando determinada de ofício, não se confundindo custeio com ônus probatório. 4. Na espécie, a prova foi requerida pela autora, razão pela qual lhe incumbe o adiantamento, sendo beneficiária da gratuidade, com pagamento pela Defensoria Pública. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso provido.